Tribunal: TJES
Processo: 5000192-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. IMÓVEL RESIDENCIAL EM GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei do Superendividamento adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo, no art. 54-A, § 1º, que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Em tais casos, o Código passou a prever procedimento próprio, a teor do art. 104-A do CDC.

2. A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias.

3. A partir dos elementos apresentados, não é possível constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se encontram nas hipóteses de exclusão previstas nos artigos 54-A, § 3º e 104-A, § 1º do CDC.

4. A jurisprudência pátria tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o devido plano de pagamento. Precedentes.

5. Em relação ao leilão extrajudicial, verifica-se que o contrato de empréstimo apresentado tem como garantia a alienação fiduciária de imóvel residencial, baseando-se na Lei nº 9.514/97.

6. Para a consolidação da propriedade resolúvel, a Lei nº 9.514/97 estabelece claro procedimento que deve ser rigorosamente cumprido pelo credor fiduciário. Na hipótese vertente, as fases do procedimento extrajudicial foram devidamente adotadas e realizadas.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000192-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALVARO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADOS: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALVARO DE OLIVEIRA FILHO

contra

a r. decisão de ID nº 35366359 (autos originários) que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face de
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões apresentadas, o agravante sustenta, em síntese, que
“
p
or mês são descontados R$ 14.463,15 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos) pelos réus, que correspondem a mais de 100% da renda familiar, inviabilizando o custeio das despesas familiares”
.

Assim, requer a atribuição do
status
de superendividado, devendo ser concedida, em sede de urgência:
i)
a suspensão do leilão extrajudicial de seu apartamento residencial;
ii)
a suspensão temporária dos descontos em suas contas bancárias, por 06 (seis) meses, sem a incidência de juros; e
iii)
a limitação dos descontos referentes aos empréstimos e gastos dos cartões de crédito no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Subsidiariamente, pleiteia pela:
i)
cobrança das parcelas dos empréstimos através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente;
ii)
abstenção dos agravantes de inserirem seu nome nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa diária; e
iii)
exibição de todos os contratos de origem das relações obrigacionais creditícias, sob pena de multa diária.

A título de provimento final, requer a reforma da decisão impugnada.

Em decisão acostada no ID nº 7192535, foi
in
deferi
do
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O
E
grégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(
A
gravo de
I
nstrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Cinge-se a controvérsia em aferir se o ora agravante tem direito, em sede de tutela de urgência, às medidas acima mencionadas.

Sobre o tema, é de se destacar que a Lei do Superendividamento adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo, no art. 54-A, § 1º, que:
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Em casos tais, o Código de Defesa do Consumidor passou a prever procedimento próprio, iniciado da seguinte maneira:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

Como se vê, a repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias previstas no supratranscrito § 4º.

Ademais, o art. 54-A, § 3º e o art. 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, tratam dos créditos que não estarão sujeitos à repactuação, vejamos:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (...)

§ 3º O disposto neste Capítulo
não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
.

Fixadas tais premissas, destaca-se que, no caso em apreço, o autor apresenta tão somente a cédula de crédito bancário pactuada com a COOPERATIVA agravada, sendo que a maior parte de suas obrigações vinculadas são provenientes de contratos com o BANESTES. Não obstante, verifico que tal cédula foi apresentada apenas em sede recursal.

Assim, a partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

Em casos tais, a jurisprudência pátria não tem concedido da tutela de urgência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. 1. Lei n.º 14.181/2021 introduziu normas de prevenção e tratamento de causas de superendividamento, conceituando-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (CDC, art. 54-A, §1º) 2. Não se aplica as regras da Lei nº 14.181/2021 estabelecidas ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (CDC, art. 54-A, § 3º). 3.
Caso dos autos em que a recorrente deixou de trazer ao feito maiores detalhes quanto à finalidade para os quais contraídas as dívidas. Tais informações são imprescindíveis para que se verifique se os mútuos contraídos não se enquadram na hipótese excludente do art. 54-A, § 3º do CDC
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJAC; AI 1001102-36.2023.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; DJAC 13/09/2023; Pág. 21)

Ademais, a jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento do devedor. Decisão que deferiu a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos descontos decorrentes de empréstimos bancários e determinou que a autora depositasse em juízo, mensalmente, 30% do seu salário líquido. Inconformismo do réu.
Impossibilidade da suspensão dos descontos diante da necessária observância ao rito próprio da Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Procedimento especial que não prevê a concessão de tutela de urgência anterior à realização de audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento pelo devedor. Inteligência do art. 104-A, do CDC
. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; AI 2192836-63.2023.8.26.0000; Ac. 17130739; Ribeirão Pires; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 06/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 1998)

____________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. Ação com fundamento na Lei do Superendividamento. Procedimento previsto no artigo 104-A, e seguintes, do CDC.
A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para suspensão dos descontos das prestações de empréstimo.
Ademais, entendimento atual do C. STJ ao aplicar a Lei de Recursos Repetitivos, RESP 1.872.441/SP, RESP 1.877.113/SP e RESP 1.863.973/SP, concernentes ao Tema 1085. Impossibilidade de aplicação analógica da limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados, prevista na Lei nº 10.820/2003, àqueles realizados diretamente em conta corrente com autorização do consumidor. Dever de observância em todos os processos que versarem sobre questão idêntica. Revogação da tutela. Agravo provido.

(TJSP; AI 2151162-08.2023.8.26.0000; Ac. 17136913; Tremembé; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 11/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 2017)

____________________________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,
não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
. Isto
porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.

(TJMT; AI 1012685-39.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 16/08/2023; DJMT 23/08/2023)

____________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência

não prescinde da presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A Lei do Superendividamento

estabelece como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, o que há de ser apurado em cada caso concretamente submetido em juízo.
Incumbe à parte que busca a repactuação judicial de dívidas relacionar e comprovar as despesas que considera indispensáveis à sua existência digna, e que estão/ficarão comprometidas com o regular pagamento das prestações devidas
.
Antes de realizada a audiência de conciliação, mostra-se pouco recomendável a concessão de tutela provisória judicial que impacte, em qualquer medida, a execução do(s) contrato(s) de onde se originam as dívidas que o consumidor pretende renegociar
. Considerando que a renda líquida do consumidor mostra-se suficiente para fazer frente a todas as despesas por ele comprovadas nos autos, incluindo aquelas que garantem a sua subsistência, não se pode afirmar que haja prova atual de que a parte encontra-se em estado de superendividamento. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte autora, ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja concedida somente ao final da lide, afigura-se de rigor o indeferimento da tutela antecipada. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJMG; AI 1267477-02.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 06/09/2023; DJEMG 11/09/2023)

Outrossim, em relação ao pedido de suspensão do leilão extrajudicial, verifico que o contrato de empréstimo apresentado tem como garantia a alienação fiduciária de imóvel residencial, baseando-se na Lei nº 9.514/97.

A referida legislação criou modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários em decorrência das dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que não atende às necessidades de uma economia globalizada por demandar um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

Em contrapartida, ao mesmo tempo em que a alienação fiduciária de bem imóvel assegura ao consumidor o acesso ao crédito, garante ao credor, uma vez que o devedor fiduciante deixe cumprir as obrigações pactuadas, seja pela impontualidade (retardamento), seja pelo inadimplemento total retardamento (impontualidade), a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

Ocorre que, para a consolidação da propriedade resolúvel, a Lei nº 9.514/97 estabelece claro procedimento que deve ser rigorosamente cumprido pelo credor fiduciário. Veja-se:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Com efeito, denota-se que a legislação de regência prevê hipótese de intimação pessoal para fins de constituição em mora do devedor, oportunizando-lhe o contraditório e a possibilidade de quitação da dívida antes de que a propriedade do imóvel seja consolidada em favor do credor, autorizando-o a levar o bem a leilão extrajudicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514⁄1997. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
EXEGESE DO ART. 26 § 3º. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á [...] a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26, caput, da Lei nº 9.514⁄1997).
2. Ao fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.
3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514⁄1997. 4. É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida. 5. Recurso especial provido para restabelecer a liminar concedida pelo juízo de piso até o final julgamento do processo.

(REsp 1531144⁄PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15⁄03⁄2016, DJe 28⁄03⁄2016).

Cito, ainda, elucidativo precedente deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMÓVEIS OFERTADOS EM GARANTIA EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO AO AGRONEGÓCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA DOS LEILÕES
. 1) A alienação fiduciária de bens imóveis, regida pelas disposições constantes da Lei nº 9.514⁄97, estabelece procedimento próprio para a notificação do devedor, notadamente em seus arts. 26 e 27. Interpretando tais disposições normativas, e a despeito do silêncio da Lei quanto à necessidade de notificação do devedor acerca da data designada para os leilões de imóvel,
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem reverberado que a excussão da garantia fiduciária deve ser precedida de dois momentos em que se faculta o contraditório, mediante notificação pessoal do devedor. Num primeiro momento, o devedor deve ser pessoalmente notificado para a purgação da mora
, podendo tal notificação se realizar: A) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; b) por Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou c) pelo correio, com aviso de recebimento. Num segundo momento, o devedor deve ser pessoalmente notificado acerca das datas designadas para os leilões imobiliários. Isto porque, a eventual alienação em leilão público do bem, com a lavratura do auto de arrematação, produz ao menos três gravosas consequências jurídicas: Afeta o direito fundamental à propriedade, extingue a possibilidade de que o devedor quite a dívida decorrente do contrato e extingue a própria avença fiduciária, devendo, pois, ser precedida de contraditório. 2)
Na espécie, em que pese ter havido notificação pessoal dos devedores para a purga da mora, ao que parece não foi realizada a notificação dos mesmos acerca da data de realização dos leilões públicos.
Reputa-se, pois, prima facie inválido o procedimento extrajudicial adotado para a excussão da garantia fiduciária e, por consectário, mantém-se a ordem de sobrestamento dos leilões públicos. 3) Recurso desprovido.

(TJES; AI 0001624-84.2016.8.08.0015; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 04⁄07⁄2017; DJES 14⁄07⁄2017).

Em análise dos documentos acostados, vislumbro que o credor fiduciário requereu a intimação do devedor, para os fins de constituição em mora, ao oficial de registro de imóveis, descrevendo a dívida existente (ID nº 7008267).

E, portanto, não tendo o autor purgado a mora, conforme devida intimação, houve o agendamento da data do leilão e consequente notificação ao devedor, conforme o rito preceitua (ID nº 7117423).

Firme em tais premissas, seja porque o agravante não apresentou discriminação dos contratos os quais pretende a repactuação, seja porque não houve audiência de conciliação e, consequentemente, do plano de pagamento, e seja porque,
prima facie
, o procedimento extrajudicial adotado para a execução do leilão demonstrou ser perfeitamente válido, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto do relator.